Tribunal: TJBA
Processo: 8002190-14.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002190-14.2018.8.05.0142 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAGNELIA SANTOS SANTANA Advogado(s): ANTENOR IDALECIO LIMA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE JEREMOABO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DE REGIME DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS/AULA SEMANAIS, EM RAZÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. POSTERIOR INSTAURAÇÃO DE PAD QUE CULMINOU COM DECISÃO ADMINISTRATIVA, PROFERIDA NO FINAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, SUPRIMINDO O DESDOBRAMENTO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM A JORNADA DE 40 HORAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2020. DESCUMPRIMENTO DO DECISUM VERIFICADO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença de mérito proferida no presente mandado de segurança teve como fundamento a inexistência de processo administrativo prévio que garantisse à servidora o exercício do contraditório e da ampla defesa, antes de ter suprimido o desdobramento de 20h semanais na sua carga horária de trabalho. 2. Como pontuou o magistrado, houve posterior instauração de processo administrativo contra a apelante – PAD n.º 17/2021, no qual a mesma teve a oportunidade de apresentar defesa, que culminou com decisão administrativa, proferida em 24/02/2021, suprimindo o desdobramento da carga horária de trabalho. 3. Da análise do documento intitulado Acúmulo Financeiro, vê-se que, no período de fevereiro de 2019 a dezembro de 2020, a apelante, de fato, recebeu remuneração compatível com a jornada de 40 horas, não se verificando o alegado descumprimento. Não obstante, nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, teve suprimida a remuneração correspondente ao desdobramento de 20h semanais. 4. Nessa senda, em tais meses, houve, efetivamente, descumprimento do julgado, já que a decisão final do PAD, como antedito, só foi proferida no final do mês de fevereiro de 2021, sendo de rigor a reforma da sentença. 5. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8002190-14.2018.8.05.0142, em que figura como Apelante MAGNELIA SANTOS SANTANA e Apelado MUNICÍPIO DE JEREMOABO. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença, e o fazem nos termos do voto da relatora.